Tribunal: TJMT
Processo: 1020345-79.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020345-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), CLEUSA HOFFMANN - CPF: 139.943.790-91 (AGRAVANTE), NELCO DURIGON - CPF: 283.377.789-20 (AGRAVADO), LURDES ROSSONI - CPF: 982.320.291-53 (AGRAVADO), ALAN FABIO DURIGON - CPF: 698.437.591-68 (AGRAVADO), EUGENIO DURIGON NETO - CPF: 304.952.459-68 (AGRAVADO), CELIA SALETE DURIGON - CPF: 395.157.709-63 (AGRAVADO), CARLOS ROGERIO SACA - CPF: 909.533.981-53 (AGRAVADO), PEDRO CELSO DE MOURA - CPF: 459.113.041-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDA ESTÁVEL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM LIQUIDEZ IMEDIATA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Cleusa Hoffmann contra decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas. A agravante sustenta que o elevado valor da causa decorre de imposição legal, que seus rendimentos são provenientes exclusivamente de aposentadoria e pensão por morte e que os valores mantidos em aplicações financeiras constituem reserva destinada à subsistência e ao tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos demonstram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional destinada a assegurar o acesso à jurisdição aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

5. As declarações de imposto de renda demonstram evolução contínua dos rendimentos da agravante nos exercícios analisados, evidenciando renda estável e crescente.

6. Os extratos bancários comprovam o recebimento regular de proventos mensais do Estado de Mato Grosso em valores significativos.

7. Os documentos financeiros revelam a existência de aplicações em CDB com liquidez imediata e saldos expressivos, aptos a demonstrar disponibilidade patrimonial relevante.

8. A utilização parcial dos recursos investidos para custeio de despesas correntes não afasta a conclusão de que a agravante dispõe de patrimônio financeiro prontamente resgatável.

9. A titularidade de imóvel residencial e veículo não constitui fundamento autônomo para o indeferimento do benefício, mas integra o conjunto probatório analisado.

10. A existência de renda estável e de aplicações financeiras expressivas afasta a presunção de hipossuficiência e autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

11. O parcelamento das custas processuais em seis parcelas configura medida adequada para compatibilizar o acesso à justiça com a capacidade financeira demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.

2. A existência de renda estável e de aplicações financeiras com liquidez imediata constitui elemento apto a afastar a alegação de insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça.

3. O elevado valor da causa, por si só, não autoriza a concessão do benefício quando os elementos dos autos demonstram capacidade financeira para suportar as despesas processuais.

4. O parcelamento das custas processuais representa medida adequada para assegurar o acesso à justiça quando não configurada situação de hipossuficiência apta a justificar a gratuidade integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §6º, 99 e 292, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020345-79.2026.8.11.0000

CLEUSA HOFFMANN X NELCO DURIGON, LURDES ROSSONI, ALAN FABIO DURIGON, EUGENIO DURIGON NETO, CELIA SALETE DURIGON, CARLOS ROGERIO SACA E PEDRO CELSO DE MOURA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEUSA HOFFMANN, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n.º 1000346-55.2026.8.11.0093, ajuizada em face de NELCO DURIGON, LURDES ROSSONI DURIGON, ALAN FÁBIO DURIGON, EUGENIO DURIGON NETO, CÉLIA SALETE DURIGON, CARLOS ROGÉRIO SACA e PEDRO CELSO DE MOURA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que a autora possui renda proveniente de aposentadoria e pensão, aplicações financeiras, veículo e imóvel próprio, além de ter atribuído à causa o valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), autorizando, contudo, o parcelamento das custas processuais em seis parcelas iguais.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que o valor atribuído à causa decorre de imposição legal prevista no art. 292, II, do CPC, não refletindo sua real capacidade econômica.

Alega que percebe exclusivamente rendimentos de aposentadoria e pensão por morte, totalizando aproximadamente R$ 8.154,05 (oito mil, cento e cinquenta mensais), quantia incompatível com as custas iniciais estimadas em R$ 129.634,36 (cento e vinte nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Defende que as movimentações bancárias apontadas pelo Juízo de origem não representam renda extraordinária, mas simples movimentação interna de aplicações vinculadas aos próprios proventos previdenciários.

Sustenta, ainda, que o imóvel e o veículo mencionados são bens essenciais, sem liquidez imediata, utilizados para moradia e locomoção, especialmente em razão de sua idade avançada e de seu estado de saúde.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça (ID. 366767862).

Foi determinada a complementação da prova da alegada hipossuficiência (ID. 367389874).

A agravante juntou declarações de imposto de renda, extratos bancários e demonstrativos de aplicações financeiras, reiterando que mantém relacionamento bancário apenas com o Banco do Brasil, que suas aplicações constituem reserva financeira destinada à própria subsistência e ao tratamento de saúde, e que o valor da causa não guarda correspondência com sua efetiva disponibilidade patrimonial (ID. 370195878)

Foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça, mantendo-se, por ora, a solução intermediária adotada pelo Juízo de origem, consistente no parcelamento das custas processuais em seis parcelas, por se entender que os elementos então apresentados não autorizavam a concessão integral da benesse. Determinou-se, ainda, o recolhimento do preparo recursal, posteriormente comprovado pela agravante (ID. 370473390).

Dispensada a abertura de prazo para contraminuta, tendo em vista a ausência de citação dos requeridos nos autos de origem.

Preparo comprovado (ID. 371972366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à agravante.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cleusa Hoffmann contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico (Compra e Venda) com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n.º 1000346-55.2026.8.11.0093, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e autorizou o parcelamento das custas processuais em seis parcelas.

Inicialmente, cumpre registrar que a assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional destinada a assegurar o acesso efetivo à jurisdição àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Nessa mesma linha, os
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil estabelecem que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos evidenciarem capacidade financeira incompatível com o benefício postulado.

Todavia, igualmente é assente que o magistrado pode indeferir o benefício quando houver elementos concretos aptos a afastar a presunção decorrente da declaração de pobreza.

No caso concreto, verifica-se que os documentos apresentados pela agravante não demonstram situação de insuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade integral.

Os recibos de declaração de imposto de renda revelam evolução contínua da renda da recorrente, com rendimentos tributáveis de R$ 66.333,11 (sessenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e onze centavos) no exercício de 2023, R$ 84.758,08 (oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos) no exercício de 2024 e R$ 114.370,19 (cento e catorze mil, trezentos e setenta reais e dezenove centavos) no exercício de 2025 (ID. 370195891, 370958893, 370195891, 370195895).

Além disso, os extratos bancários demonstram recebimento mensal estável de proventos do Estado de Mato Grosso no valor aproximado de R$ 6.533,05 (seis mil, quinhentos e trinta e três reais e cinco centavos) nos meses de fevereiro, março e abril de 2026 (ID. 370195888, 370195882, 370195883).

Outrossim,
o
s extratos de investimento BB CDB DI
indicam
saldo anterior de aproximadamente R$ 104.500,00 (cento e quatro mil, quinhentos reais) em fevereiro de 2026, encerrando aquele período com saldo de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais). Da mesma forma, o saldo ao final de março de 2026 era de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil, quinhentos reais, passando para R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil, quinhentos reais) ao término de abril de 2026 (ID. 370195888, 370195882, 370195883).

Assim,
o indeferimento da gratuidade não decorre exclusivamente da existência de patrimônio ou do valor da causa, mas da análise conjunta dos elementos atualmente disponíveis, os quais revelam renda estável e manutenção de aplicações financeiras expressivas.

Com efeito, o STJ entende que, havendo nos autos a existência de patrimônio, aplicações financeiras ou uma renda estável pod
e se
afastar a presunção de hipossuficiência,
bem como deve
o juiz indeferir o pedido de gratuidade da justiça,
in
verbis
:

“(...) A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos
necessários.Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2082397 SP 2023/0222910-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/12/2023).

Ademais, ainda que as custas processuais sejam elevadas em razão do valor atribuído à causa, tal
fato
, por si só, não autoriza a concessão automática da gratuidade da justiça.

O benefício não se vincula ao montante das despesas processuais isoladamente considerado, mas à efetiva incapacidade financeira da parte para suportá-las.

Nesse contexto, observa-se que o Juízo de origem já adotou solução intermediária, autorizando o parcelamento das despesas processuais em seis parcelas, medida que busca compatibilizar o acesso à justiça com os elementos financeiros efetivamente demonstrados nos autos (ID. 230219918 dos autos de origem).

A solução adotada pelo Juízo de origem encontra respaldo no art. 98, § 6º, do CPC, que autoriza o parcelamento das despesas processuais quando a parte não faz jus à gratuidade integral, mas demonstra dificuldade para suportar o pagamento imediato dos encargos processuais.

Nessa perspectiva, não se mostra configurada, ao menos por ora, situação de hipossuficiência capaz de justificar a transferência integral do ônus financeiro do processo ao Estado.

Assim, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026